Tribunal: TJSP
Processo: 2283794-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE PRECATÓRIO. Inviabilidade. A agravante não atua exclusivamente em serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. Liquidação extrajudicial que não transmuta o regime jurídico da empresa. Recurso improvido.